Tribunal: TJDFT
Processo: 0757111-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Regras de convivência paterno-filial. Pretensão de regulamentação exaustiva e de imposição de cronogramas coercitivos. Inadequação. Regime vigente adequado ao melhor interesse da criança. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de modificação do regime de convivência paterno-filial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a sentença que manteve o regime de convivência paterno-filial e determinou medidas de acompanhamento/organização da comunicação entre os genitores deve ser integrada com comandos mais detalhados e exigíveis (cronogramas e parâmetros minudentes de cumprimento).
III. Razões de decidir
3. A pretensão de regulamentação exaustiva da dinâmica familiar, com imposição de cronogramas coercitivos, extrapola o papel do Judiciário, tende a acirrar conflitos e, por conseguinte, comprometer o melhor interesse da criança.
4. Mostrando-se adequado o regime de convivência vigente, incumbe aos genitores cumpri-lo conforme a boa-fé e o dever de cooperação, com a flexibilidade necessária aos ajustes da rotina, sempre orientados à preservação da saúde mental e do bem-estar da criança.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07143498820208070003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023.